Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-86.2023.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-86.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN DOS SANTOS NUNES ROCHA - CPF: 855.355.671-91 (RECORRENTE), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA - CPF: 851.030.712-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO -

VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado o erro material no acórdão atacado.

5. Nos autos alusivo a multa aplicada em sede de Agravo Interno, onde está escrito: “
Condeno a parte agravante (parte reclamante)
”, leia-se: Condeno a parte agravante (parte reclamada).

6.

Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovente contra o acórdão de id. 200419683.

A parte embargante alega, “ipsis litteris”:

(...)

“
No acordão embargado foi proferida a decisão referente ao processo em questão, a qual condenou o embargante ao pagamento de multa de 2%, quando na verdade deveria ser condenada a embargada
.”

Dessa forma, requer, “in verbis”:

(...)

“
que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da contradição apontada, condenando a parte agravante (
parte reclamada Energisa
) ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa
”. Grifos originais.

A parte embargada (parte reclamada), apesar de devidamente citada, não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024